Tribunal: TJMT
Processo: 1018049-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018049-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA -– PRELIMINARES REJEITADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – REDUÇÃO -
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – LEI No 14.905/2024 - INÍCIO DA VIGÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Se a magistrada singular se pronunciou de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em nulidade por falta de fundamentação.

2 – O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mormente se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento do julgador.

3 - Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados.

4 - O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

5 - Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

6 – Os juros de mora incidem a partir da citação, passando a incidir a Taxa Selic desde a vigência da Lei no 14.905/2024, tanto quanto o índice de correção aplicado será o INPC, passando ao IPCA a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela legislação referida.

7 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1018049-29.2024.8.11.0041
ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que julgou procedente a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data da sentença.

Condenou o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15.

O requerido/apelante
BANCO BRADESCO S/A,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que pretendia produzir provas em audiência para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução cuja atuação do apelado é objeto deste feito de acordo com o contrato e as etapas processuais descritas.

Argui, ainda, a nulidade da sentença em razão de falta de análise das cláusulas contratuais do contrato firmado pelas partes.

No mérito, alega que o termo de quitação formalizado pelo apelado demonstra que nada seria devido, inclusive em relação a honorários de êxito, tendo em vista a rescisão unilateral e válida levada a efeito pelo recorrente, porém, resta evidente que o recorrido não tem direito algum em receber honorários de êxito nas ações pleiteadas, pois não tinha conseguido benefício financeiro algum para o banco recorrente quando da rescisão do contrato.

Salienta que a sentença não levou em consideração a cláusula contratual que dispõe não ter o autor direito de receber qualquer valor a título de honorário se a etapa correspondente ao contrato não tivesse sido concluída, o que, no caso do êxito.

Assevera que a sentença não levou em consideração diversos dispositivos do Código Civil, quando relativiza cláusulas válidas de instrumento formalizado entre as partes litigantes.

Destaca a inaplicabilidade do art. 22, §2.o, do EOAB, uma vez que não é possível se arbitrar honorários de êxito quando há expressa previsão no contrato celebrado entre as partes acerca da forma de pagamento ou não.

Aduz que o recorrido recebeu honorários pelas outras fases dos processos que acompanhou, pois o contrato celebrado jamais foi só para pagamento daqueles, em caso de êxito, o que fora ignorado pela sentença singular.

Ressalta que no feito executivo que embasa a presente lide não houve o atingimento do proveito econômico para a satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do apelado.

Defende que os juros moratórios deveram ser contados a partir do julgamento e não da citação.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Caso ultrapassada a preliminar, requer a improcedência dos pedidos iniciais tendo em vista a ausência de direito do recorrido para receber honorários nas ações listada na inicial. Subsidiariamente, seja reformada a sentença para que seja minorado o valor da condenação, devendo ser pautada na proporcionalidade dos atos praticados nos processos pelo recorrido, assim como nos valores eventualmente já recebidos pela nova Banca de Advocacia constituída após a rescisão do pacto.

Contrarrazões (ID 270084926), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante BANCO BRADESCO S.A., argui a presente preliminar, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção e provas em audiência com a finalidade de entender a relação havida entre as partes.

No caso em tela, verifica-se que a magistrada singular levou em consideração as provas produzidas nos autos, consignando que o
processo se encontrava em termos para o julgamento, sendo prescindível a prova oral postulada pelo requerido, devendo-se homenagear, portanto, o princípio da livre persuasão racional, o que afasta, inclusive, eventual alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal
(ID
270125370
).

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992).

[...]”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a julgadora a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, a jurisprudência:

“[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.535doCPCquando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

PRLIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, o apelante BANCO BRADESCO S.A. suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação em relação as cláusulas contratuais do contrato firmado pelas partes.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação de cobrança de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato realizada pela instituição financeira, sendo a sentença devidamente fundamentada pela magistrada
a quo
, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão.

Para fundamentar a sentença, a magistrada observou o disposto no artigo 489, §1o, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo autor/apelado, ou seja, contrariando a pretensão do requerido/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema 339/STF).
[...]
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018) (g.n.).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em tela, verifica-se a relação jurídica existente entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora nos processos i)
no 0007607-21.2013.8.22.0002
, ajuizado em 17/05/2013, na Comarca de Ariquemes/RO, em desfavor de NATHAN FERREIRA MENDES, em razão do inadimplemento do requerido no cumprimento das obrigações pactuadas na Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Aval – PF no 227/2979247, celebrada em 17/06/2010, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 52.977,22 (cinquenta e dois mil e novecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos);
ii)

no 7015225-27.2015.8.22.0001
, ajuizado em 30/09/2015, na Comarca de Porto Velho/RO, em desfavor de M & T CLINICA DE ESTETICA EIRELI e TERENICE GOMES DE SOUZA, em razão do inadimplemento do requerido no cumprimento das obrigações na Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro n° 331/7506553, C/C – celebrada em 18/11/2013, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 66.045,24 (sessenta e seis mil e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos);
iii)

no 0628062-20.2017.8.04.0001
, ajuizado em 27/07/2017, na Comarca de Manaus/AM, em desfavor de DOUGLAS CARNEIRO RIKER, pretendendo o recebimento de R$ 77.533,74 (setenta e sete mil e quinhentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos);
iv)

no 0640385-23.2018.8.04.0001
, ajuizado em 15/08/2018, na Comarca de Manaus/AM, em desfavor de DJAIRO DANTAS DA SILVA, pretendendo o recebimento de R$ 88.418,44 (oitenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), em razão do inadimplemento dos executados no pagamento das parcelas do empréstimo contratado na data de 28/04/2017 por meio da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n° 351/831897;
v)

no 0711764-76.2016.8.01.0001
, ajuizado em 30/09/2016, na Comarca de Rio Branco/AC, em desfavor de VENEZA COMÉRCIO LTDA ME e LIETE NAZARÉ GAIA DE OLIVEIRA SILVA, pretendendo o recebimento de R$ 82.627,13 (oitenta e dois mil e seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos), em razão do inadimplemento dos executados no pagamento das parcelas do empréstimo contratado na data de 19/03/2015 por meio da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 351/9001724;
vi)

no 0042378-45.2012.8.11.0041
, ajuizado em 09/11/2012, na Comarca de Cuiabá/MT, em desfavor de JOSELINA MARQUES CONCEIÇÃO – ME e JOSELINA MARQUES CONCEIÇÃO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 41.727,82 (quarenta e um mil e setecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro no: 385/5731458;
vii)

no
0
000190-26.2012.8.14.0050
,
ajuizado em 25/01/2012, na Comarca de Araguaia/PA, em desfavor de ABEL LOPES SANTANA FILHO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 37.342,80 (trinta e sete mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos);
viii)

no

0000569-38.2017.8.11.0029
, ajuizado em 16/01/2017, na Comarca de Canarana/MT, em desfavor de FRITTZ VEÍCULOS LTDA e GILBERTO JOSÉ SCHONHOLZER, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 67.955,29 (sessenta e sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo — Capital de Giro — n° 10272846;
ix)

no

0004546-96.2009.8.14.0301
, ajuizado em 26/01/2009, na Comarca de Belém/PA, em desfavor de ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, BEL GRAFF INFORMATICA OFFSET LTDA e ROSANGELA BARROS TEIXEIRA OLIVEIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 214.755,50 (duzentos e catorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos);
x)

no

0015020-30.2006.8.14.0301
, ajuizado em 24/07/2006, na Comarca de Belém/PA, em desfavor de RENATO ALMEIDA CORREA DOS SANTOS FILHO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 34.030,33 (trinta e quatro mil e trinta reais e trinta e três centavos).

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 270084387), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020 (ID 270084394), e que estabelece cláusulas referente a forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante documento de ID 270084390.

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC/15.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma,

embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0007607-21.2013.8.22.0002
, em trâmite perante a Comarca de Ariquemes/RO, desde
maio/2013 a outubro/2019
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 19 peças (ID’s 270084859), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 256.383,79.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Ariquemes/RO), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 26.000,00.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no
7015225-27.2015.8.22.0001
, em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO, d
esde
setembro/2015 a junho/2019
, tendo elaborado petições, sendo no total 8 peças (ID’s 270084861), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 250.290,19.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Porto Porto Velho/RO), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 25.000,00.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no
0628062-20.2017.8.04.0001,
em trâmite na Comarca de Manaus/AM, d
esde
julho/2017 a janeiro/2018
, tendo elaborado petições, sendo no total 9 peças (ID’s 270084863), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 216.191,90.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Porto Manaus/AM), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 20.000,00, do valor da causa atualizada.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no
0640385-23.2018.8.04.0001,
em trâmite na Comarca de Manaus/AM, d
esde
agosto/2018 a novembro/2020
, tendo elaborado 14 peças (ID’s 270084865), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 235.161,01.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Porto Manaus/AM), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 20.000,00.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no
0711764-76.2016.8.01.0001,
em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC, d
esde
setembro/2016 a abril/2020
, tendo elaborado 2 peças (ID’s 270084867), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 225.499,05.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Porto Rio Branco/AC), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 10.000,00.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no
0042378-45.2012.8.11.0041,
em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, d
esde
novembro/2012 a novembro/2019
, tendo elaborado 9 peças (ID’s 270084867), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 251.439,24.

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere a manifestação do banco requerido postulando o prosseguimento do feito para que seja determinado o levantamento e transferência dos valores bloqueados nos autos pelo SISBAJUD em nome da executada, em favor do Banco Requerente, conforme informações do bloqueio efetuado nos autos, informando os dados do favorecido para crédito em conta.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Porto Cuiabá/MT), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 20.000,00.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no
0000190-26.2012.8.14.0050,
em trâmite na Comarca de Santana do Araguaia/PA, em
agosto/2015
, tendo elaborado 1 peça (ID 270084871), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 135.570,85.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Porto Santana do Araguaia/PA), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 5.000,00.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no
0000569-38.2017.8.11.0029,
em trâmite na Comarca de Canarana/MT, d
esde
janeiro/2017 a novembro/2019
, tendo elaborado 6 peças (ID’s 270084873), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 199.875,03.

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere à petição do banco requerido postulando seja determinada a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito do executado.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Porto Cuiabá/MT), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 18.000,00.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no
0004546-92.2009.8.14.0301,
em trâmite na Comarca de Belém/PA, desde
dezembro
/2016 a agosto/2020
, tendo elaborado 6 peças (ID 270084875), sendo que o valor atualizado da causa em maio/2024, importava em R$ 128.722,64.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Belém/PA), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 12.000,00.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no
0015020-30.2006.8.14.0301,
em trâmite na Comarca de Belém/PA, desde
julho
/2019 a agosto/2020
, tendo elaborado 2 peças (ID 270084877), sendo que o valor atualizado da causa em maio/2024, importava em R$ 299.093,79.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Belém/PA), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 5.000,00.

Por fim, ressalta-se que em razão da recente alteração implementada pela Lei no 14.905/2024, deve ser aplicada a Taxa Selic prevista no artigo 406 do Código Civil, a qual compreende os juros que incidirão sobre a condenação.

Assim, os juros de mora serão contados desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando ao IPCA a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

No que diz respeito à distribuição do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15).

Em relação aos juros de mora, ressalta-se que nos
casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art.
405
do
CC/2002
: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Logo, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do requerido BANCO BRADESCO S.A. a fim de arbitrar os honorários
contratuais nos

processos:
i)

no 0007607-21.2013.8.22.0002
, em trâmite perante a Comarca de Ariquemes/RO
,
no importe de R$ 26.000,00;

ii)

no
7015225-27.2015.8.22.0001
, em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO, n
o importe de R$ 25.000,00
;

iii)

no
0628062-20.2017.8.04.0001,
em trâmite na Comarca de Manaus/AM, n
o importe de R$ 20.000,00;

iv)

no
0640385-23.2018.8.04.0001,
em trâmite na Comarca de Manaus/AM, n
o importe de R$ 20.000,00;
v)

no
0711764-76.2016.8.01.0001,
em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC, n
o importe de R$ 10.000,00;

vi)

no
0042378-45.2012.8.11.0041,
em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, n
o importe de R$ 20.000,00
;
vii)

no
0000190-26.2012.8.14.0050,
em trâmite na Comarca de Santana do Araguaia/PA, n
o importe de R$ 5.000,00;
viii)

no
0000569-38.2017.8.11.0029,
em trâmite na Comarca de Canarana/MT, n
o importe de R$ 18.000,00
;
ix)

no
0004546-92.2009.8.14.0301,
em trâmite na Comarca de Belém/PA, n
o importe de R$ 12.000,00
; e
x)

no
0015020-30.2006.8.14.0301,
em trâmite na Comarca de Belém/PA, ressaltando-se que tais valores serão acrescidos de
juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025